Tribunal: STF
Processo: HC 68396
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
- Processo penal. Procedimento ordinário.
         Alegações de nulidade porque inobservados os artigos  499  e
500 do C.P. Penal.
         "H.C." indeferido.
         Se a  abertura  de  prazo  para  razoes  finais  se  deu  em
presenca das partes, sem que  reclamassem  diligencias  previstas  no
art. 499 do C.P. Penal; e se  todas  tiveram  vista  dos  autos  para
apresenta-las,  por  escrito,  na  ordem  prevista  no  art.  500,  e
efetivamente as apresentaram; se, além disso, houve  ampla  defesa  e
não se demonstrou qualquer prejuizo para esta:  não  se  caracterizam
nulidades do processo, quanto a esses pontos.